Tribunal: TJDFT
Processo: 0723524-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO REVOGADA.
1. O benefício da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade da cobrança dos ônus de sucumbência pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50 e art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. É admissível o requerimento de cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios devidos pelo beneficiário de gratuidade de justiça, desde que demonstrada a modificação da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício, sem necessidade de procedimento prévio e específico.
3. Agravo de instrumento provido.